Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750360-23.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVONETE DE SIQUEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 0711023-70.2023.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173602630 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a fundamentação de que, em que pese a necessidade de abrigamento da idosa em local adequado à sua condição clínica, não está suficientemente demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Registrou, na oportunidade, que restou presente a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os seguintes documentos: relatório médico ID 173131335; Ofícios da Central Judicial do Idoso e da SEDES/Central de Vagas de Acolhimento (classificada na 32a colocação), ID 173131336; Relatório SEDES/Instrumento de Avaliação Socioassistencial da Pessoa Idosa, ID 173131337; SEDES/Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Samambaia Ficha de Visita Domiciliar, ID 173131338. Em suas razões recursais, a agravante afirma ser idosa - atualmente com 74 (setenta e quatro) anos de idade -, acometida por diversos problemas de saúde, dentre eles diabetes e obesidade, totalmente dependente de terceiros e sem perspectivas de melhoras. Salienta que vem sendo cuidada por sua irmã INÊS, também idosa, e que se encontra em tratamento de leucemia. Afirma que fora requisitada vaga em instituição de longa permanência para idosos e que, em decorrência da complicação de saúde da irmã, que precisa ficar internada, a autora recebe auxílio da vizinha Rosangela que, ao presenciar a situação das idosas, se comove e oferece apoio, muitas vezes levando a assistida para a sua residência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a abrigar a autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo não recolhido por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 173602630 dos autos de origem). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 53842745, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 55769371), o DISTRITO FEDERAL o Distrito Federal noticiou o acolhimento da agravante e requereu a extinção do recurso por perda superveniente do objeto. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 56588290, oficia pelo não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravado informa que o provimento judicial buscado já havia sido cumprido administrativamente, com o acolhimento da Agravante no Lar dos Velhinhos Maria de Madalena (ID 55769373 - página 20). Como bem consignado pelo Ministério Público, na primeira instância, a agravante já se manifestou requerendo a extinção do processo, consoante se extrai do ID 185396659 dos autos originários. Nessa perspectiva, sobreveio a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, porquanto atendido integralmente o pedido de abrigamento da agravante em instituição pública de longa permanência. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face do cumprimento integral do provimento judicial pleiteado pela agravante. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 16:52:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora